Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706432-13.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: M. G. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. UTI NEONATAL. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória, nos termos dos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98. 3. Cláusulas restritivas da cobertura de despesas nos casos de emergência ou urgência não podem se sobrepor à Lei no 9.656/98, que veda quaisquer limitações nessas hipóteses. Logo, o plano de saúde está obrigado a cobrir todas as despesas resultantes de situações de urgência e emergência. 4. Na hipótese dos autos, tendo sido negado cobertura hospitalar após 24 (vinte e quatro) horas do início do contrato, conclui-se que foi indevida a negativa sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de emergência, por se tratar de recém-nascida, com apenas 21 dias de vida, apresentando quadro de bronquiolite viral aguda, conforme relatório médico, que especificou a necessidade de internação em ambiente de UTI de neonatologia. 5. O fato ocorrido, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada. 6. O quantum reparatório fixado na sentença (R$ 8.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está alinhado à jurisprudência do TJDFT em casos análogos. 7. Quanto aos juros de mora, na hipótese de responsabilidade contratual, o termo inicial da sua incidência deve ser a data da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil. 8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, 12, inciso V, alínea “b”, e 16, todos da Lei 9.656/98, 42 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 188, todos do Código Civil, defendendo que há previsão legal dos prazos de carência que podem ser praticados por operadora de plano de saúde, como ocorreu in casu, considerando que a recorrida estava em situação de carência contratual e legal. Para tanto, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 63017740). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, § 4o, 12, inciso V, alínea “b”, e 16, todos da Lei 9.656/98, 42 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 188, todos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser abusiva a negativa de atendimento em situações de urgência ou emergência quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da data da contratação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (AgInt no AREsp n. 2.542.962/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470 (ID 63017740). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020